Tribunal: STF
Processo: RE 611613
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DECRETO MUNICIPAL N. 29.284/2008: PROIBIÇÃO DE FUMAR EM RECINTOS FECHADOS. NORMA REGULAMENTADORA QUE EXTRAPOLA A NORMA REGULAMENTADA (LEI N. 9.294/1996). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.